Tribunal: STF
Processo: RE 1374564
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista suposta intempestividade do agravo em recurso extraordinário.



    A parte embargante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez que o recurso fora interposto tempestivamente.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora embargante.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Opostos os embargos de declaração ao acórdão recorrido, foram acolhidos em parte, para correção de erro material.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos II e IV, 151, inciso I, e; 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC Nº 118, DE 2005.



    Em se tratando de ação para aproveitamento em compensação tributária de quantias pagas indevidamente, a título de tributo, ajuizada depois de 09-06-2005, ou seja, após a vacatio legis da Lei Complementar nº 118, de 09-02-2005, que alterou o art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN), o prazo prescricional aplicável é de cinco (5) anos.



    CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO.



    É indevida a inclusão dos valores referentes ao ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     “Tem razão a União quando afirma que o acórdão foi omisso quanto ao ICMS-ST. Passe-se, pois, a suprir a omissão apontada. Ora, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 574.706/PR, não considerou o regime de substituição tributária do ICMS, em que um contribuinte é obrigado a recolher, além do imposto devido pela sua operação própria, o valor que seria devido pela ulterior operação de venda de empresa situada em etapa subsequente da cadeia econômica (substituída tributária). Ademais, no regime de substituição tributária, o ICMS é calculado "por fora", sendo adicionado ao valor de venda quando da emissão da nota fiscal, de modo que não integra a receita bruta do substituto tributário, nem tampouco a do substituído. Nesse sentido, cabe sinalar que o fato de o ICMS em regime de substituição tributária ser calculado "por fora" constitui diferença substancial em relação ao ICMS próprio, que é calculado "por dentro". Ainda, é certo que a jurisprudência deste Tribunal, à luz da legislação de regência, tem rechaçado o pedido de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS do valor atinente ao ICMS em substituição tributária a todos os contribuintes sujeitos a esse regime, de modo que é despropositada a alegação de violação à isonomia. Não há, pois, fundamentos para se reconhecer o direito de excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS (v.g. TRF4 5021496- 21.2018.4.04.0000, Segunda Turma, Relator Para Acórdão Andrei Pitten Velloso, juntado aos autos em 17/09/2018; TRF4, AC 5021827- 24.2015.4.04.7108, Primeira Turma, Relator Alexandre Rossato da Silva Ávila, Juntado Aos Autos em 30/11/2018). Quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que não está o órgão julgador obrigado a analisar e comentar um a um os dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim a apreciar as questões de fato e de direito que lhe são submetidas - art. 489, II, do CPC (Lei nº 13.105, de 2015), com argumentos jurídicos suficientes, ainda que não exaurientes, a respeito do objeto do litígio. Dessa forma, deve ser dado parcial provimento aos embargos de declaração da União para reconhecer que a impetrante não tem direito de excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. “



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1258842 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1098), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 23/09/2020.



    Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente